Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-72.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-72.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEIR ALVES DE SOUZA - CPF: 021.646.701-24 (APELANTE), NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 775.415.531-15 (ADVOGADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), MARIA ELIENE FELIPE DE AZEVEDO - CPF: 021.943.911-77 (APELANTE), MARICELMA QUEIROZ DE ARRUDA - CPF: 036.518.921-90 (APELADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO INTERMEDIADOR – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A RECEBEDORA DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS, DADA A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PARTE DEMANDADA NO GOLPE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO, EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A indenização por dano material é devida apenas em relação aos valores efetivamente despendidos e devidamente comprovados nos autos.

No caso em apreço, consta comprovante de pagamento por meio de transferência eletrônica (TED) apenas quanto ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme se verifica no documento dos autos. Dessa forma, mostra-se acertada a sentença que fixou limitada a esse valor.

Havendo interposição de recurso apenas pela parte autora visando à majoração do dano moral, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio
in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte recorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002143-72.2022.8.11.0007

APELANTES: VALDEIR ALVES DE SOUZA e outra

APELADA: MARICELMA QUEIROZ DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
VALDEIR ALVES DE SOUZA
e
outra
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1002143-72.2022.8.11.0007, ajuizada em face de
MARICELMA QUEIROZ DE ARRUDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelada em indenização por danos materiais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e danos morais no importe, também, de R$5.000,00 (cinco mil reais), ambos devidamente corrigidos e com os acréscimos legais. Ao final, condenou a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da soma da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelos apelantes em face da apelada, visando a reparação dos danos causados. Os Apelantes com o interesse em adquirir novo automóvel, foi contatado via WhatsApp pelo suposto vendedor (Daniel) (66 99930- 3381) que divulgava em grupo de vendas da rede social “Facebook” um veículo Palio 1.0
” (sic).

Afirmam que
“Em conversa, foi lhe concedido informações do automóvel, valor, negociação da forma de pagamento e até mesmo combinação de horário para que se encontrassem e os Requerentes pudessem averiguar o real interesse de compra (conforme documento em anexo). Após o encontro entre o verdadeiro proprietário do automóvel e o os Requerentes, a Requerida passou a pressionar a agilidade dos Requerentes em realizar o pagamento, com a justificativa de que havia outros interessados pelo carro e não poderia ficar esperando pela decisão. Diante da pressão psicológica, os Requerentes acabaram por cair no golpe, efetuando o pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), divididos em duas parcelas: a primeira através de PIX conforme Print de conversa pela qual foi encaminhado do comprovante e a segunda via TED, na conta da titular Maricelma Queiroz de Arruda, Banco BMG – 318, Agência 44, Conta 11442756-8, CPF: 036.518.921-90 (conforme documento em anexo)”
(sic).

Salientam que
“Diante do dispositivo sentencial, é possível verificar que o Excelentíssimo Juiz “a quo”, julgou procedente em parte a condenação em danos materiais, fixando somente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse bem abaixo do valor gasto pelos Apelante, conforme demonstrado no documentos que acompanham a peça inaugural. Diante disso, irresignados com a sentença, vem os apelantes a presença de Vossas Excelências pleitear a reforma da sentença proferida por ser medida de justiça”
(sic).

Ressaltam que “
Considerando os fatos expostos anteriormente, e os documentos comprobatórios já colacionados autos autos, que demonstram toda a sistemática da negociação, é evidente que os Requerentes efetuaram o pagamento de um carro a outrem que se passou por proprietário do bem, cometendo a prática de estelionato previsto no art. 171 do Código Penal ao receber os valores indevidamente
” (sic).

Defendem que
“não se trata de um valor qualquer, os Apelantes efetuaram o envio de valores no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), divididos em duas parcelas, a primeira de R$15.000,00 (quinze mil) e a segunda de R$5.000,00 (cinco mil), e que restaram devidamente comprovados nos autos para a apelada, de forma errônea, por meio de artificio ardiloso, cumpre destacar que esse era o único valor que dispunham para aquisição de um veículo para realizar o sonho da família”
(sic).

Sustentam que
“Aplicando-se esse lastro teórico, parece não termos dificuldade em concluir que a conduta denunciada afeta frontalmente o núcleo da dignidade da pessoa, causando, também, ofensa aos Direitos de Personalidade e reflexos em seu cotidiano. Assim ,verifica-se que a sentença proferida ao arbitrar em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelantes o título de danos morais se mostra tanto quanto baixos, devendo ser majorados para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, haja vista a situação humilhante vivenciada por eles, donde a Apelada Agindo de má-fé feriu o sonho de uma família”
(sic).

A par destes argumentos, pugnam
“[...] Seja o presente recurso de apelação conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins de reformar a sentença proferida pelo Juízo “a quo” condenando a Apelada em danos materiais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reias), bem como, majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada Apelante”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em face dos apelantes, conforme Id. 266925751.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelada em indenização por danos materiais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e danos morais no importe, também, de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
VALDEIR ALVES DE SOUZA
e
MARIA ELIENE FELIPE DE AZEVEVEDO,
qualificados nos autos, ajuizaram
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
contra
MARICELMA QUEIROZ DE ARRUDA
, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, afirmam com o interesse em adquirir novo automóvel, foi contatado via WhatsApp pelo suposto vendedor (Daniel) (66 99930-3381) que divulgava em grupo de vendas da rede social “Facebook” um veículo Palio 1.0.

Relata que após o encontro com o real proprietário, a requerida passou a pressionar a agilidade dos autores em realizar o pagamento, com a justificativa de haver outros interessados na compra do automóvel.

Afirma os autores que acabaram por cair no golpe e efetuaram o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em duas parcelas: a primeira através de PIX e a segunda via TED, na conta da titular Maricelma Queiroz de Arruda, Banco BMG – 318, Agência 44, Conta 11442756-8, CPF: 036.518.921-90.

Que após realizarem o pagamento para a conta da Requerida, questionaram ao proprietário do veiculo, sobre os trâmites para transferência veicular, só então neste momento, descobriram que se tratava de um golpe arquitetado pela Ré, ocasião em que registraram o boletim de ocorrência sob o n° 2021.252038.

[...]

I- DO DANO MATERIAL

O artigo 927 do Código Civil preceitua:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O dano ou prejuízo é a lesão causada ao patrimônio da pessoa. Essa lesão pode ser uma lesão material ou imaterial.

O dano indenizável precisa ser certo, não podendo ser abstrato ou simplesmente hipotético, sendo os danos materiais a lesão ao patrimônio material da vítima, onde prescinde de comprovação, não se admitindo, portanto, que o dano material seja presumido.

Desta feita, observo que o dano material está devidamente estampado, porém de forma parcial, conforme comprovante de transação bancária colacionado em Id 81008929, onde se constata que os requerentes efetuaram a transferência via TED, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no dia 28/09/2021 à requerida. Vale anotar que a alegada transferência via PIX no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não restou comprovada, pois ausente comprovante nesse sentido nos autos.

II - DO DANO MORAL

O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos fundamentos da nação o princípio da dignidade da pessoa humana.

O direito à vida, à honra, à intimidade, à integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X.

No caso ora vergastado, a dignidade dos autores foi violada pelo fato de que, baseados na crença de estarem negociando com um primo do proprietário do veículo, depositaram valores na conta bancária da requerida, acreditando que iriam comprar um carro através de um intermediador, o que se revelou ser falácia e artimanha da requerida para obter vantagem ilícita. Portanto, foram ludibriados pelo falsário, corrompendo a integridade da presunção de boa fé no mundo dos negócios.

Quanto ao montante da compensação, é certo que em decorrência da falta de parâmetros objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o magistrado, em atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular condutas análogas e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios mencionados, sempre considerando o gravame em relação ao todo, respeitando elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido.

Sendo assim, sua fixação não pode ultrapassar os limites do bom senso, respeitando-se, por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

[...]

Diante de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos vertidos na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, para o fim de:

i)
CONDENAR
a ré

MARICELMA QUEIROZ DE ARRUDA compensar o dano material por ela provado provocado em
VALDEIR ALVES DE SOUZA
e
MARIA ELIENE FELIPE DE AZEVEDO,
mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

ii)
CONDENAR
a ré MARICELMA QUEIROZ DE ARRUDA compensar o dano moral por ela provado provocado em
VALDEIR ALVES DE SOUZA
e
MARIA ELIENE FELIPE DE AZEVEDO
, mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da data da citação.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente processo.

Condeno a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da soma da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.”
(Id. 266076781)

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do patrono da parte apelante, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo recorrido, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a percuciente análise realizada pelo Julgador singular.

Em primeiro lugar, a indenização por dano material é devida apenas em relação aos valores efetivamente despendidos e devidamente comprovados nos autos.

No caso em apreço, consta comprovante de pagamento por meio de transferência eletrônica (TED) apenas quanto ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme se verifica no documento de Id. 266076759. Dessa forma, entendo que acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau ao fixar a indenização limitada a esse valor.

Cumpre salientar, ainda, que a suposta transferência realizada via PIX, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), não foi comprovada, ante a ausência de qualquer documento que ateste sua efetivação nos autos.

Saliento que a manutenção do dano material encontra guarida na comprovação de que a transferência realizada teve como beneficiária a apelada
MARICELMA QUEIROZ DE ARRUDA
.

Quanto aos danos morais, em que pese a insurgência da parte recorrente, que postula sua majoração, tenho que estes também devem ser mantidos no patamar fixado na sentença.

É que apesar de que não haver nos autos qualquer prova que ateste o conluio da apelada
MARICELMA QUEIROZ DE ARRUDA
com os golpistas, mostra-se pertinente a manutenção da condenação, por não haver irresignação recursal por parte da demandada, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – LAUDO DO INMETRO QUE REPROVA O MEDIDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LEGÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, além de laudo do Inmetro que reprova o medidor é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos seria medida de rigor.

Entretanto havendo interposição de recurso apenas pela parte autora visando a inclusão do dano moral, de rigor a aplicação do princípio da reformatio in pejus, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte recorrente.

Manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da non reformatio in pejus
.”
(N.U 1005526-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária nesta via recursal, porquanto incabível na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025